Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732118-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CRISTINA BARBOSA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora juiz de direito substituto do NAC que, a requerimento do Ministério Público decretou a prisão preventiva da paciente, para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006./ O APF foi lavrado em 04/08/25 e a audiência de custódia, em que decretada a custódia cautelar, no dia seguinte. Alega a impetrante, inicialmente, ausência de indícios de autoria que demonstrem a participação da paciente nos crimes a ela imputados. Argumenta que a negociação e venda do entorpecente foi realizada exclusivamente pelo outro flagranteado, Marcos Diego, tendo Cristina apenas aberto a casa onde depositadas as drogas, o que entende não ser ato ilícito, nada de ilícito tendo sido encontrado em seu poder. Subsidiariamente, sustenta que a decisão se escorou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem demonstração do perigo de liberdade, destacando ser a paciente primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, com carteira assinada. Argumenta, ainda, que a indiciada é mãe de quatro filhos, sendo dois menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, e que estariam presentes os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, defendendo, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente prisão domiciliar. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar cumulada ou não com outras cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, independentemente do crime de associação para o tráfico, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente do depoimento dos policiais, do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Preliminar atestando a natureza proscrita dos entorpecentes apreendidos. A alegação de insuficiência dos indícios de autoria carece de embasamento. Segundo consta do depoimento do condutor do flagrante, policial civil integrante da Seção de Repressão às Drogas da 6a DP, o casal Cristina e Marcos Diego foram identificados como suspeitos de traficar drogas na região a partir de denúncias anônimas e de pessoas da comunidade que espontaneamente foram à delegacia pedir providências sobre as atividades ilícitas do casal; e que realizadas diligências e campanas, robustecidas por informações de colaboradores, as suspeitas se confirmaram, constatando-se que eles haviam alugado uma kitnet no Itapoã para “entoque” das drogas e recepção de usuários para venda. O fato de Cristina não ter participado da negociação com o agente policial disfarçado, por mensagens de Whatsapp, e não ter efetivamente entregue o entorpecente após o pagamento da quantia acordada, não exclui sua coautoria e/ou participação no crime de tráfico e associação para o tráfico, uma vez que já vinho sendo monitorada pelos policiais e esteve no local, no momento da venda, tendo participação ativa, abrindo a porta da Kit para que seu companheiro retirasse a droga entregue ao comprador. A afirmação de que não sabia que o local já vinha sendo usado há três meses como depósito e base para fragmentação e pesagem das drogas, bem como recepção de usuários, é matéria de prova, a ser produzida no curso da instrução processual. Ademais, em seu poder foram apreendidos dois aparelhos celulares que, autorizada a quebra de sigilo dos dados, podem corroborar os indícios de autoria nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em face da aparente habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade, haja vista a informação de a kitnet já vinha sendo usada como depósito e local de venda de drogas variadas há pelo menos três meses. Além disso, constou também da decisão impetrada que Cristina já responde, como acusada, a outra ação penal recente, também acusada de tráfico de drogas, situação que somada à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, indica risco concreto de reiteração delitiva, suficiente para respaldar a prognose de reiteração delitiva. A possibilidade excepcional de substituição da prisão preventiva por domiciliar não merece acolhimento, pois segundo a própria paciente declarou em audiência de custódia, seus dois filhos menores de 12 anos de idade estão sob os cuidados da avó e tios maternos, com quem já residiam, não estando, portanto, desemparados, ratio legis da previsão contida no art. 318, V, do CPP. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR